Tribunal: TJPA
Processo: 0801023-11.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801023-11.2021.8.14.0045

APELANTE: WANDEIR COIMBRA NOLETO

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Embargos de Declaração
para modificar a Decisão Monocrática que concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante
alega omissão na Decisão Monocrática por não haver menção expressa ao pedido de férias e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No presente caso, verifica-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC.

4. Desse modo, não merece acolhimento os presentes aclaratórios, visto que inexiste omissão na Decisão recorrida, a qual foi devidamente argumentada e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

6. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Wandeir Coimbra Noleto
, em face da Decisão Monocrática de ID nº 16502750, que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção, nos Autos da
Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas

nº
0801023-11.2021.8.14.0045 ajuizada em face do embargado.

Em síntese, a autora celebrou contrato temporário com o Município de Redenção, tendo laborado na função de Agente de Apoio Administrativo pelo período de 01/2016 a 08/2020.

Ao ajuizar a ação inicial, requereu o pagamento de férias proporcionais e vencidas, 13º salário proporcional e vencidos, saldo de salários e todo o FGTS do período laborado.

Em sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Face a decisão, o autor interpôs o presente recurso de
Apelação Cível
, tecendo comentários quanto a natureza do regime especial de contratação provisória, conforme previsão no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988 e disposições gerais dadas pela Lei nº 8.745/93. Citou parecer do TCM-PA sob o nº 201807207-00 para sustentar o alegado direito à 13º salário e férias não adimplidos.

Por fim, requereu conhecimento e provimento de seu recurso, visando a reforma da sentença, para fins de condenar o ente municipal ao pagamento de férias proporcionais e vencidas, 13º salário proporcional e vencido, saldo de salários e todo o FGTS do período laborado.

Apresentadas Contrarrazões, o Município de Redenção refutou as razões recursais, pugnando pela improcedência do recurso interposto.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em Decisão proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e
parcial provimento
ao recurso de Apelação.

Contra essa Decisão, o Ente Municipal opôs os presentes Embargos de Declaração alegando omissão no julgado por não haver menção expressa ao pedido de férias e 13º salário.

Não houve apresentação de contrarrazões.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão na Decisão Monocrática recorrida por não haver menção expressa ao pedido de férias e 13º salário.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que a Decisão Monocrática recorrida foi devidamente argumentada e fundamentada, vejamos:

(...)

Nestes casos, o contrato será declarado nulo, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS, conforme julgado no RExt nº596.478/RR (Tema 191) e entendimento consolidado pelo STF no RE nº895.070/RN.
Além de direito ao percebimento de FGTS, também será devido parcelas de saldo de salário. No mais, nenhuma outra verba será devida, conforme se extrai do Tema 308 do STF.

(...)

Reforçando este entendimento, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público
enseja apenas o pagamento de saldo de salário e o depósito do FGTS,
não cabendo
por consequência lógica a multa de 40% (quarenta por cento) por despedida sem justa causa
, a saber:

(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão na Decisão Embargada,
vez que está claro no julgado que o autor possui direito somente a percepção do FGTS e ao saldo de salário, não havendo que se falar em férias e 13º salário.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que fundamentados todos os pontos da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2024